Tribunal: TJSP
Processo: 2238634-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238634-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes PAULO
ROBERTO FOURNY JÚNIOR e VANESSA DA SILVA BARBOSA, é agravado
ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238634-52.2020.8.26.0000 -Voto no 27875
2
Voto no 27875.
Agravo de instrumento n° 2238634-52.2020.8.26.0000.
Comarca: Santos.
Agravantes: Paulo Roberto Fourny Júnior e outro.
Agravado: Itaú Unibanco S/A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de
execução extrajudicial. Existência de ação anterior,
fundamentada no mesmo contrato. Recurso julgado pela 32a
Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
Prevenção configurada, na forma do art. 105 do Regimento
Interno.
Precedente.
Recurso
não
conhecido,
com
determinação de redistribuição.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 125/127 dos autos do processo de origem que, em ação
anulatória de execução extrajudicial, indeferiu o pedido liminar.
Sustentam os agravantes, em síntese, que litigam em
juízo para pagar o que devem ao agravado; que considerando os vícios do
processo extrajudicial, é possível a concessão da liminar; que já transitou
em julgado a sentença de improcedência da ação de anulação do
procedimento extrajudicial; que considerando que o 2o leilão foi sustado por
decisão judicial, aguardavam a sua redesignação para purgação da mora;
que, no entanto, nunca foram notificados; que souberam que seria realizado
apenas na véspera, por terceiros; que o leiloeiro negou o direito de
preferência, impedindo a liquidação do contrato; que pretendem a anulação
do processo de execução extrajudicial apenas a partir da designação do
leilão ocorrido em 23/09/2020; que é indispensável a intimação pessoal dos
devedores fiduciantes para a regularidade do leilão; que não houve qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238634-52.2020.8.26.0000 -Voto no 27875
3
tipo de intimação, seja ela pessoal ou não; que isso cerceou seu direito de
preferência; que o devedor fiduciante tem o direito de preferência sobre o
bem, até a realização do segundo leilão; que aplicam-se ao caso as normas
vigente à época da assinatura do negócio, ou seja, 2014; que é firma a
jurisprudência no sentido de que o devedor deve ser intimado pessoalmente
dos leilões; e que devem ser sustados os efeitos do leilão.
É como relato.
O recurso não é de ser conhecido.
O presente recurso foi distribuído livremente e por sorteio
a esta Colenda Câmara em 05/10/2020, mas, após análise do feito,
constatou-se existir prevenção a determinar diverso endereçamento.
Isso porque o contrato e, por consequência, o
procedimento extrajudicial que fundamenta a presente ação é o mesmo
que ensejou a propositura de ação anulatória anterior, processada sob
o no 1024351-56.2018.8.26.0562, envolvendo, portanto, as mesmas
partes.
É da leitura da própria petição inicial que a pretensão
dos agravantes decorre da suspensão da realização do segundo leilão,
conforme decisão exarada no agravo de instrumento no o
2231669-29.2018.8.26.0000, julgado pela 32a Câmara de Direito Privado
deste Tribunal de Justiça, em decisão monocrática do douto relator Kioitsi
Chicuta, assim resumida:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária de imóvel. Pleito de
tutela de urgência para suspensão do leilão ou, então, dos efeitos
de eventual alienação do imóvel. Indeferimento. Preenchimento dos
pressupostos para concessão da tutela. Aplicabilidade do art. 27, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238634-52.2020.8.26.0000 -Voto no 27875
4
2o-A, da Lei no 13.465/2017. Necessidade de intimação quanto à
data do leilão designado e não mera ciência da possibilidade de
venda extrajudicial. Precedentes jurisprudenciais do STJ e deste
Tribunal. Providência não verificada. Tutela concedida. Recurso
provido
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2231669-29.2018.8.26.0000; Rel. Kioitsi Chicuta; 32a Câmara de
Direito Privado; j. em 05/11/2018).
E o recurso de apelação, por seu turno, foi julgado pelo
venerando acórdão, assim ementado:
Alienação fiduciária de imóvel. Mora dos devedores fiduciantes.
Ajuizamento de ação anulatória cumulada com consignação em
pagamento. Improcedência. Alegação de nulidade do procedimento
de extrajudicial. Não ocorrência. Ciência inequívoca dos devedores
acerca das datas dos leilões designados. Correspondência entregue
e recebida no endereço constante do contrato. Regularidade do
procedimento. Penalidade por litigância de má-fé mantida. Recurso
desprovido, com observação. Não se ignora entendimento
jurisprudencial que estabelece necessidade de intimação pessoal
acerca do leilão, aplicável aos contratos regidos pela Lei 9.514/97.
Contudo, compulsando os autos principais, é possível verificar que
todas as formalidades legais foram observadas. Os requerentes
foram notificados acerca das datas dos leilões realizados para a
alienação do imóvel sub judice, tanto assim que encaminhadas e
recebidas as correspondências acostadas às fls. 163/166 no
endereço constante do contrato (fls. 169/170), revelando ciência
inequívoca quanto ao ato. A propósito, vale destacar que a
jurisprudência mais recente do C. STJ já teve oportunidade de
deixar assentado que "a legislação regente não exige a intimação
pessoal do devedor, mas tão somente a comunicação deste ato,
situação que restou demonstrada mediante a carta de fl. 56/57,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238634-52.2020.8.26.0000 -Voto no 27875
5
devidamente atestada como correspondência entregue" (cf. Recurso
Especial no 1.522.512, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti) (TJSP;
Apelação no 1024351-56.2018.8.26.0562; Rel. Kioitsi Chicuta; 32a
Câmara de Direito Privado; j. em 06/08/2019).
Diante de tais informações, se infere, salvo melhor
juízo, a adequada distribuição do recurso à 32a Câmara de Direito
Privado.
É que, segundo previsão do artigo 105 do Regimento
Interno deste Tribunal, a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá
competência preventa para outros feitos originários conexos, e para todos
os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados
(realces não originais).
Nesse sentido:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. Alienação fiduciária de
bem imóvel. Ação declaratória de nulidade de leilão extrajudicial
cumulada com pedido subsidiário de reparação por danos materiais
e morais, julgada improcedente. Recurso da parte autora. Ação
conexa, decorrente do mesmo fato, que foi julgada pela Colenda 30a
Câmara de Direito Privado. Prevenção configurada. Inteligência do
art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Remessa dos autos à 30a Câmara de Direito Privado deste E.
Tribunal. RECURSO NÃO CONHECIDO, determinada a remessa
dos autos (TJSP; Apelação no 1009506-57.2018.8.26.0032; Rel.
Sergio Alfieri; 28a Câmara de Direito Privado; j. em 27/07/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238634-52.2020.8.26.0000 -Voto no 27875
6
Ante o exposto, não se conhece do recurso e determina-
se a sua redistribuição à 32a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de
Justiça.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator